Tribunal: TJSP
Processo: 1055782-43.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação cível – Servidão administrativa – Passagem de gasoduto – Insurgência da autora quanto ao valor indenizatório fixado – Aplicação dos fatores área e zoneamento que reduziu o valor unitário apurado nas amostras, beneficiando a apelante – Elementos de comparação situados na mesma região socioeconômica, com a consideração de valorizações decorrentes da inserção das amostras em zona de

Ementa:
Apelação cível – Servidão administrativa – Passagem de gasoduto – Insurgência da autora quanto ao valor indenizatório fixado – Aplicação dos fatores área e zoneamento que reduziu o valor unitário apurado nas amostras, beneficiando a apelante – Elementos de comparação situados na mesma região socioeconômica, com a consideração de valorizações decorrentes da inserção das amostras em zona de expansão urbana, com redução de vinte por cento no unitário – Não demonstração da suposta inclusão dos valores de benfeitorias no preço dos valores unitários das amostras – Coeficiente de servidão de setenta por cento – Não comprovação da alegada restrição preexistente, consistente em reserva de faixa "non aedificandi" pelo oleoduto paralelo à faixa de servidão que é objeto da demanda – Depreciação a título de "perigos decorrentes" e de "fiscalização e reparos" mantida – Valor das culturas de cana-de-açúcar calculado com base no laudo administrativo apresentado pela própria apelante – Valor indenizatório mantido – Juros moratórios e compensatórios indevidos, considerando que os depósitos realizados alcançam valor superior ao preço do imóvel – Valor da indenização que é remunerado pela Instituição Financeira depositária – Precedentes – Verba honorária – Redução pretendida que resultaria em valor ínfimo, incapaz de remunerar condignamente o trabalho realizado, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil – Manutenção dos honorários advocatícios fixados em cinco por cento da diferença entre a oferta e a indenização final – Recurso parcialmente provido.